Tribunal: TJDFT
Processo: 0733969-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733969-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCIANO DE SOUZA FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por Luciano de Souza Ferreira, redigida de próprio punho, pedindo a revisão da pena. Verifica-se que os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido. Diante disso, dê-se vista à Defensoria Pública para, em se tratando de réu preso, possivelmente hipossuficiente, lhe prestar assistência jurídica. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator